Tribunal: TJMT
Processo: 80538-26.2016.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 04/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
04/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 04/05/2021 • 16h 35' 53'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
04/05/2021 - 16:35:53
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80805388420168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80805388420168110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GM/S10 EXECUTIVE CLERITON SILVA DE
NPG9062 MT CIRCULACAO 04/08/2017
D ANDRADE

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1